Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DESTINADO A DIVERSÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e da testemunha que afirmou que na festa o réu lhe ofereceu para venda um comprimido de ecstasy pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.

IV - Recurso conhecido e desprovido.